Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2308/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica (peça 82), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar da juntada desta deliberação aos autos, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 8407/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.292/2014-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Uirassu Ungaretti da Silva (XXX.914.680-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Canoas/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3.1 Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Glênio Luis Ohlweiler Ferreira (OAB/RS 23.021), Larissa Moreira da Rosa (OAB/RS 102.922) e outros, representando Uirassu Ungaretti da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.